Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-70.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FRATURA NO FÊMUR DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A CIRURGIA CORRETIVA MANTIDA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que o autor, cliente dos serviços de oficina mecânica e troca de pneus prestados pela parte ré, em uma manutenção veicular de rotina, ao esperar ser atendido, foi surpreendido por uma colisão no interior do estabelecimento, dado que um dos funcionários da requerida engatou marcha ré em um veículo e, acidentalmente, veio a atropelar o requerente, do que resultou fratura não consolidada na base do osso femoral e invalidez permanente para o trabalho.
2. Comprovado o evento danoso e o nexo causal entre a conduta do preposto da ré e a lesão do autor, apenas cumpre aferir as consequências jurídicas decorrentes do ato ilícito e, bem assim, a extensão dos danos suportados.
3. São merecedoras de reparação as despesas havidas pelo autor com exames e consultas que teve de arcar em razão do acidente versado nos autos, notadamente porque devidamente comprovadas pelas notas fiscais juntadas ao feito. Há que ser decotada da condenação por danos materiais, entretanto, gasto com consulta já ressarcido à vítima, o que conduz à reforma da sentença nesse ponto.
4. Apurado o ilícito civil cometido pela ré, consubstanciado no acidente ocorrido em seu estabelecimento, que inclusive gerou sequelas bastante graves ao autor, deve ela suportar os consectários da responsabilidade que lhe é imputada, de modo a propiciar a reparação integral (art. 6o, VI, do CDC) dos prejuízos injustamente causados à vítima do acidente.
5. Nessa linha de raciocínio, escorreita a sentença que, amparada por laudo médico idôneo, condenou a ré na obrigação de custear a cirurgia para correção da deformidade e fratura do grande trocânter do fêmur do autor, inclusive despesas médicas pré-operatórias e pós-operatórias eventualmente necessárias, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.
6. Sobreleva, ainda, ressaltar não merecer prestígio o argumento de que a quantia a ser custeada deveria ter como teto a tabela do SUS. Isso porque, conforme já assinalado, apurado o ato ilícito, deve a ré suportar integralmente os consectários da responsabilidade que lhe é imputada. Vale dizer que a reparação parcial, por incompleta e anêmica, corresponde à verdadeira ausência de reparação, do que resta obstada a pretensão limitativa presente no recurso.
7. A análise dos autos revela a ocorrência de violação a atributo da personalidade do autor, haja vista o acidente ter resultado em ofensa à sua integridade física e prejuízo à sua saúde, além de evidente abalo psíquico. Dito em outras palavras, os danos experimentados pela vítima ao ser atropelado, de que resultou fratura não consolidada na base do osso femoral e invalidez permanente para o trabalho, causou-lhe abalos que atingiram a esfera de direitos da personalidade, o que rende ensejo à configuração de danos morais passíveis de indenização pecuniária.
8. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada deve atender ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, consistente na violação à integridade física do autor ante o acidente de que foi vítima, conferindo-lhe valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.